Tribunal: TJSP
Processo: 0005232-33.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005232-33.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante IAGO
VIEIRA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas do apelante para 2 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se e cumpra-se o mandado de
prisão, após o trânsito em julgado, como já determinado na r. decisão singular.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
2
Apelação Criminal com Revisão no 0005232-33.2016.8.26.0066
Comarca de Barretos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.179
Apelação criminal - Furto duplamente qualificado

Rompimento
de
obstáculo
e
escalada

Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição em razão da
inimputabilidade pelo uso de drogas ou, subsidiariamente,
o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, a
aplicação do artigo 46 da Lei de Drogas, a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos e o
prequestionamento da matéria debatida Admissibilidade
parcial
-
Materialidade,
autoria
e
qualificadoras
suficientemente demonstradas - Réu confesso - Palavras
da vítima e testemunha assaz importantes e valiosas na
apuração dos fatos - O uso eventual de drogas não exclui
a imputabilidade penal
Condenação bem editada, com
base em convincente acervo probatório
Penas-base
acima
dos
mínimos
bem
justificada

Reincidência
afastada
Penas reduzidas, considerada a atenuante da
confissão
Inaplicabilidade do artigo 46 da Lei no
11.343/06, uma vez que ausente laudo pericial a
comprovar que a drogadição tornava o réu inteiramente
incapaz
de
entender
o caráter ilícito dos fatos

Substituição
da
pena
corporal
por
restritivas
não
concedida, sobretudo por ser o réu possuidor de maus
antecedentes

Inviável
o
prequestionamento,
pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
3
prequestionar não significa interpretar o texto legal e,
sim,
pronunciar-se
sobre
questões
pertinentemente
suscitadas, o que foi devidamente realizado no caso em
apreço. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Iago Vieira Ribeiro, por infração ao artigo 155, parágrafo 4o,
incisos I e II, do Código Penal, foi condenado às penas de 2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze)
dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ausência de dolo, em face do consumo de entorpecentes, pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, quer a exclusão dos maus antecedentes
e da reincidência, a aplicação do artigo 46 da Lei de Drogas, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
prequestionamento da matéria debatida.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o apelante foi
processado e, ao final, condenado pelo crime de furto qualificado,
porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, mediante escalada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
4
rompimento de obstáculo, ingressou na “Creche Bom Jesus” e de lá
subtraiu um aparelho televisor, um micro-ondas, 150 quilos de arroz, 16
frangos congelados, 20 quilos de coxa e sobrecoxa de frango, 40 quilos
de carne bovina, 20 quilos de salsicha, 72 litros de leite, 30 litros de óleo,
15 fardos de latas de cerveja, 10 fardos de latas de refrigerante, uma
máquina xerox, um computador e um monitor, bens pertencentes à
“Associação das Damas de Caridades (Creche Bom Jesus)”, representada
por Lia Regina Franco Xavier.
Segundo o apurado, durante a madrugada do
dia dos fatos, o acusado pulou o muro da creche e, após chutar e utilizar
uma chave de fenda, arrombou as portas da cozinha e do berçário, de
onde subtraiu os gêneros alimentícios e demais objetos acima
relacionados.
O delito apenas foi percebido na manhã do dia
seguinte, quando a representante da creche, ao abrir o portão, percebeu
algo estranho, constatando o arrombamento das portas e a subtração.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
e demais provas amealhadas nos autos, inclusive sob o pálio do
contraditório, mas também pelo laudo pericial do local do crime (fls.
31/33) que constatou que o acesso se deu mediante escalada, uma vez
que o imóvel é vedado “por muros de alvenaria encimado por
gradil, com altura mínima de 2,1 metros”; sendo constatado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
5
ainda,
a
“destruição de portas de madeira, esta do tipo
almofadada, com fechadura tipo 'yale', especialmente no local
destinado à cozinha. (...) Deve-se ater para o fato de que o
dano tipo quebra pode ser por esforço físico, porém constata-
se também o uso de alavanca na altura da fechadura. Tal dano
ainda foi utilizado em outra sala, a de aula/recreação. Tal
porta, também de madeira almofadada, foi notadamente quebrada
na metade inferior, sem dano ao sistema de segurança
(fechadura) indicando somente o uso de esforço físico, seja
chutes, seja meio assemelhado, usando força muscular”, senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia quanto em Juízo, Iago
confessou parcialmente a prática delitiva. Disse que, na madrugada de
domingo, pulou o muro da creche e, com um chute, arrombou a porta da
despensa. Subtraiu diversos pacotes de carne bovina, frango e salsicha,
colocando tudo dentro de um saco plástico preto. Após a subtração, saiu
pela rua oferecendo as carnes para transeuntes, tendo arrecadado
R$150,00, dinheiro que utilizou para a aquisição e o consumo de drogas.
Nega a subtração dos demais bens relacionados na denúncia e acredita
que tenham sido furtados por outros indivíduos que notaram que o local
estava aberto. Atualmente, é usuário de maconha. Já foi preso por furto
e roubo (fl. 15 e mídia audiovisual).
A reiterada confissão do apelante, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
6
parcial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Cumpre
registrar,
nesse
ponto,
que
a
representante da vítima confirmou a ocorrência do furto, mas não sabe
quem o praticou. No dia em que chegou na creche e constatou a
subtração, as aulas foram suspensas. Os alimentos e os outros bens
furtados eram destinados às crianças que frequentavam a creche. O
acesso ao imóvel se deu após pular o muro, pois o portão estava intacto.
Depois, a pessoa arrombou a porta da cozinha e do escritório. Nenhum
produto foi recuperado (mídia audiovisual).
O investigar de polícia Ertan Tereza Ribeiro
contou que tomou conhecimento do furto e saiu em diligência, junto com
seus companheiros, chegando à identificação do réu por meio de
conversas com populares, os quais informavam que Iago vendia produtos
na rua. Conversou com Iago e ele confessou o crime, dizendo que pulou
o muro e arrombou a porta, subtraindo apenas produtos alimentícios
(mídia audiovisual).
A testemunha Carlos da Silva Ribeiro, pai do
acusado, informou que o filho, na época dos fatos, era usuário de crack e
raramente ficava em casa. Ele “fazia os furtos dele, lá ele consumia e
vendia as coisas que ele tinha feito”. Ele já foi internado por duas vezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
7
para tratamento contra as drogas (mídia audiovisual).
Portanto, a autoria delitiva está cabalmente
comprovada, seja porque a vítima confirmou o ataque patrimonial na
creche em que trabalhava; seja porque o investigador de polícia, após a
notícia do delito, conseguiu identificar o réu como sendo o furtador, o
qual, questionado, admitiu a autoria do crime; seja porque o acusado,
sempre que ouvido, confessou a prática do furto.
Vale ressaltar, ainda, ser descabido o pleito da
Defesa tendente a ver o réu absolvido em razão do consumo compulsivo
de drogas, uma vez que o fato de o apelante estar embriagado ou
drogado, no momento do ocorrido, não caracteriza causa excludente da
culpabilidade.
Isso porque, nos termos do artigo 28, inciso II,
combinado com o seu parágrafo 2o, do Código Penal, a embriaguez
voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não
exclui a imputabilidade penal e nem constitui causa de redução de pena.
Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:
“Se o sujeito comete uma infração penal sob efeito de
embriaguez, voluntária ou culposa, não há exclusão da
imputabilidade e, por consequência, não fica excluída
a culpabilidade. Ele responde pelo crime”1.
1 - Cf. TJMG, ACrim 12.631, RT, 536:372; TJPR, ACrim 257/77, RT 511:411; TACrimSP, ACrim 389.691, JTACrim SP, 84: 253; RT,
530:370 e 311:86; RTJE, 45:264 (in Código Penal Anotado, Damásio E. de Jesus, Ed. Saraiva, 19a ed., págs. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
8
Portanto,
impensável,
na
espécie,
o
reconhecimento da inimputabilidade, isenção ou redução de pena, como
apregoado pela defesa, dado que não há nos autos qualquer documento
comprobatório a permitir a conclusão de que o acusado “em razão da
dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou
força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão,
qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento”.
Logo se vê que as alegações da combativa
Defesa não têm o condão de abalar ou obnubilar o convincente acervo
probatório produzido nos autos, restando incontroversa a autoria delitiva
atribuída ao apelante.
Impende observar, ainda, que as qualificadoras
de rompimento de obstáculo e escalada restaram indubitavelmente
demonstradas pelo laudo de exame do local (fls. 31/33), como já
descrito acima.
De outra banda, a ação do furtador atingiu o
ápice do iter criminis, sobretudo porque o apelante logrou evadir-se do
locus delicti na posse das res furtivae, que não mais foram recuperadas.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
9
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, com exceção das
penas.
Estas comportam reparo.
As penas-base foram fixadas em 1/6 (um
sexto) acima dos mínimos legais porque “o réu ostenta apurações
criminais, além de condenação, conforme certidões de antecedentes
criminais de fls. 62, além de ter sido praticado o furto nas dependências
de associação de caridade (Creche do Bom Jesus)” (fl. 158).
E, em atenção à Defesa, é de ser mantida
como maus antecedentes a condenação apontada na certidão de fl. 62,
pois se refere a fato anterior, embora transitada em julgado no curso
deste processo, de modo que deve ser mantido o aumento da pena-base
em 1/6 (um sexto).
Não se pode olvidar, nesse passo, como já se
pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO
TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
10
ORA
RESPONDE
O
PACIENTE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o
paciente não possa ser considerado reincidente, uma
vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos
anteriores ocorreu no curso da ação a que ora
responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e
permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
II - Recurso desprovido.”2
Na segunda etapa, de rigor o afastamento da
reincidência, seja porque a mesma certidão utilizada para agravar as
penas-base foi utilizada para a compensação com a atenuante da
confissão, em inescondível bis in idem, seja porque referida condenação
transitou em julgado após os fatos tratados nesses autos, como visto,
sendo impossível classificá-la como circunstância agravante.
Assim,
afastada
a
recidiva,
não
resta
alternativa senão reduzir as penas, na etapa intermediária, aos seus
mínimos legais, diante da mencionada atenuante.
Na fase derradeira, nada se altera, uma vez
que inexiste causas de aumento ou de diminuição.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
reestimadas em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diária
mínima, de todo adequadas e suficientes à reprovação do delito.
Inviável mesmo a substituição da privativa de
2 - RE 608718 AgR / ES, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgado em: 23/03/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
11
liberdade por restritivas de direitos, como constou na r. sentença,
sobretudo por se tratar de réu possuidor de maus antecedentes, com
personalidade voltada para o cometimento de delitos, em consonância
com o disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, em que pese o quantum da pena inferior a quatro anos e a
natureza do delito, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o
semiaberto erige-se mesmo como o mais adequado e também suficiente,
a teor dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal, sobretudo
em se considerando os maus antecedentes do sentenciado, consoante
tem admitido a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.3
Por derradeiro, verifica-se desnecessário o
pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de
dispositivos legais e constitucionais, como requerido pela Defesa,
porquanto prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar
julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas, o
que foi devidamente realizado no caso em apreço.
Sobre o tema, confira-se julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...)
Recurso
Especial

Ausência
de
prequestionamento: 1 Em sede de recurso especial há
3 - Súmula 269, STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual
ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
12
necessidade do tema apresentado para discussão no
juízo qualificado ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2 Sem registro precedente nos
autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada
em grau de recurso extremo. 3 A atual Carta Magna,
ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a
tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito,
não abre lugar para que se adote qualquer posição
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal,
deve
continuar
a
ser
exigido
como
pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação. 4 Certo é que
não se deve exigir o prequestionamento com muito
rigor,
pois,
em
casos
excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu
rigor (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, in Do
Recurso
Especial
para
o
Superior
Tribunal
de
Justiça), bem como, parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para
aperfeiçoar-se
o
prequestionamento,
e
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005232-33.2016.8.26.0066 -Voto no 34.179
13
necessidade de oposição de embargos declaratórios,
para tornar explícito o que, de modo implícito, está
contido no acórdão recorrido (Ministro Costa Leite,
in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.
(STJ,
Recurso
Especial n° 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado)”.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, para reduzir as penas do apelante para 2 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Expeça-se e cumpra-se o mandado de prisão, após o trânsito
em julgado, como já determinado na r. decisão singular. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator